Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial de compra do veículo, além de tê-lo adquirido poucas horas após o furto da caminhonete.
4. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial), em recentes julgados.
5. Recurso parcialmente provido.